Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-19.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. COLISÃO DE VEÍCULOS. CULPA PRESUMIDA NÃO AFASTADA. DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU VERIFICADA. AVARIAS PREEXISTENTES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua condição de hipossuficiência (art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/1995, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu/recorrente à sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar o réu a pagar ao autor indenização por danos materiais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), em face dos prejuízos materiais advindos do acidente de trânsito ocorrido em 29/3/2023.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/95), hipótese diversa dos autos.
5. O réu/recorrente alega culpa exclusiva do autor pelo evento danoso, em razão de suposta troca repentina de faixa e frenagem brusca, além de enriquecimento sem causa na fixação de indenização por danos materiais, no pressuposto de que as avarias do veículo eram preexistentes ao acidente de trânsito.
6. Em decorrência da presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, não satisfatoriamente afastada, impõe-se reconhecer que o réu agiu com imprudência, conduta que causou o dano ao veículo do autor, pois caso tivesse guardado a distância frontal e dirigisse com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, teria evitado o evento danoso. No mesmo sentido: Acórdão no 1439496, 07171967520218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Publicado no DJE: 08/08/2022.
7. Ademais, o conjunto probatório não comprova a frenagem brusca e/ou a mudança abrupta de faixa de trânsito, manobras atribuídas ao autor/recorrido pelo réu/recorrente. De igual forma, o réu/recorrente não apresentou qualquer elemento concreto para demonstrar que as avarias no veículo do autor não foram causadas pelo acidente de trânsito.
8. Destarte, configura-se que o réu/recorrente não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
10. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.